Tribunal: TJSP
Processo: 1526160-22.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – - PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – NÃO ACOLHIMENTO– RECURSOS NÃO PROVIDOS.